Tribunal: TJSP
Processo: 1010345-44.2018.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Concorrência desleal. Ação cominatória para abstenção de uso da marca "Toke" de titularidade da autora, cumulada com pedidos indenizatórios, ajuizada contra três empresas e seus sócios. Ação julgada parcialmente procedente quanto às corrés pessoas jurídicas e extinta, sem resolução de mérito, em relação aos sócios, reconhecida sua ilegitimidade. Recursos de apelação dos corréus e da autora.

Ementa:
Concorrência desleal. Ação cominatória para abstenção de uso da marca "Toke" de titularidade da autora, cumulada com pedidos indenizatórios, ajuizada contra três empresas e seus sócios. Ação julgada parcialmente procedente quanto às corrés pessoas jurídicas e extinta, sem resolução de mérito, em relação aos sócios, reconhecida sua ilegitimidade. Recursos de apelação dos corréus e da autora.

Apelação dos corréus pessoas físicas. Não conhecimento, ante a falta de interesse recursal. Não são eles "parte vencida", na dicção do art. 996 do CPC. É certo que "o que justifica o recurso é o prejuízo, ou gravame, que a parte sofreu com a sentença. Assim, o prejuízo resulta da sucumbência. Por sucumbente, ou vencido, e, pois, prejudicado, se considera a parte a quem a sentença não atribuiu o efeito prático a que visava" (MOACYR AMARAL SANTOS).

Prescrição inocorrente. O prazo prescricional, em ações envolvendo direito marcário, se renova enquanto perdurar a ilicitude. "Como cada venda de produto contrafeito é um ato individualizado e destacável do conjunto das demais operações, o prazo prescricional não deve ser contado do início da comercialização, nem da última venda, mas de cada operação isoladamente considerada. O cômputo da prescrição a partir de cada ato isolado é corroborado pelo entendimento de que 'os crimes contra a propriedade industrial não são permanentes, mas de ação múltipla, com caráter de iteração e não de permanência, cujo somatório implica habitualidade'" (LÉLIO DENICOLI SCHMIDT). Entendimento das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.

Rés que não negam o uso da marca de titularidade da autora, limitando-se a arguir que a autora tinha ciência da utilização. Alegação insuficiente para afastar a conclusão sentencial, de procedência da ação.

Legitimidade dos corréus pessoas físicas. Comprovação de que um deles se apresentava para terceiros como titular da marca em discussão. Reconhecimento, nos autos de queixa-crime apresentada contra os corréus pessoas físicas, de prova da materialidade do delito e de indícios de autoria. Ademais, está provado que os corréus pessoas físicas usavam empresas de sua titularidade para a continuidade da produção e comercialização dos produtos contrafeitos. Caracterização de desvio de finalidade das pessoas jurídicas rés. Desnecessária a instauração de incidente próprio para desconsideração da personalidade jurídica, por força do disposto no § 2o, do art. 134, do CPC.

Sentença parcialmente reformada. Recurso das pessoas físicas não conhecido e das empresas conhecido e desprovido. Apelação da autora provida.